Tribunal: TJES
Processo: 5000103-93.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000103-93.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCELO GONCALVES SARTORIO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000103-93.2019.8.08.0021

RECORRENTE: EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A

RECORRIDA: MARCELO GO
N
CALVES SARTORIO

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para confirmar a tutela provisória que determinou a obrigação de
restabelecer
o fornecimento de energia elétrica na residência do autor e condenar a requerida ao pagamento de reparação por danos morais no importe R$ 3.000 (três mil reais).

Insurge-se a recorrente alegando, preliminarmente, perda do objeto da ação. No mérito, sustenta que a sentença merece reforma por inexistir falha na prestação do serviço que ensejasse o dever de indenizar. Por conseguinte, impugna a condenação ao pagamento de reparação por danos morais pela ausência de lesão a direito de personalidade, e pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum reparatório arbitrado.

Contrarrazões do autor pugnam pelo improvimento do recurso.

Recurso recebido na forma e nos efeitos previstos no art.
43 da Lei 9.099/95 (ID 4683826).

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL

A recorrente alega perda do objeto da ação ao argumento de que atendeu a solicitação do recorrido quanto
à transferência
de titularidade dentro do prazo legal. Contudo, afasta-se a preliminar uma vez evidenciado
que o
restabelecimento
do fornecimento de energia
elétrica, que consiste no principal pedido da presente demanda,
somente se deu após a propositura da ação, em 16/01/2019, e do deferimento da tutela provisória de urgência que determinou a requerida o cumprimento de tal obrigação de fazer, sob pena de multa diária, em 17/01/2019.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

A sentença analisou corretamente o mérito da questão posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Na inicial, a parte autora/recorrida pleiteia a ligação de energia da unidade consumidora referente ao imóvel que adquiriu por meio de adjudicação judicial e a condenação da parte ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ao argumento de que a solicitação de fornecimento de energia foi negada sob a justificativa de existência de dívida pretérita em nome do antigo proprietário do bem.

Neste ponto, vale destacar que a relação jurídica em questão é regida pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Nesse passo, caberia à recorrente demonstrar que eventual indeferimento da solicitação se deu por culpa exclusiva da recorrida, o que não ocorreu.

Com efeito, conforme bem exposto na decisão de origem, a parte autora comprova que, ao formalizar solicitação perante a requerida, declarou-se o novo proprietário responsável pelos valores atuais que passariam a ser faturados. Com isto, a alegação de que não houve solicitação para alteração de titularidade da unidade consumidora revela-se mera tentativa da concessionária de se escusar da responsabilidade decorrente da conduta ilícita perpetrada em prejuízo do consumidor.

Registra-se, ainda, que a ligação da energia somente foi efetuada após a concessão da tutela de urgência, prolatada em 17/01/2019.

Além disso, não há prova nos autos de que houve, por parte da requerida, adequado direcionamento ou orientação ao consumidor diante das tentativas de solução administrativas do problema, o que por si só caracteriza falha na prestação do serviço por inobservância do dever de informação, imperativo resguardado pelo CDC.

Importa destacar, ainda, que o débito referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal e não “propter rem”, de modo que não poderia ser atribuída a parte autora, de qualquer forma, a obrigação de pagamento de débito de energia elétrica correspondente a período em que o imóvel se encontrava sob propriedade de terceiro. Logo, uma vez tendo o consumidor procurado a concessionária para solução do problema e não havendo justificativa que autorizasse a negativa, caberia
à recorrente

restabelecer
o adequado fornecimento do serviço.

Portanto, em que pese as alegações da recorrente, isto é o quanto basta para o reconhecimento da falha na prestação do serviço, tendo sido corretamente equacionado a determinação do fornecimento de energia elétrica e o arbitramento de indenização pelos danos morais suportados. Nessa esteira, não merece reparo a sentença prolatada pelo MM Juiz a quo, devendo o causador do dano responder pelos prejuízos suportados pelo recorrido.

No que concerne aos danos morais, entende-se que a reparação é cabível e subsistente em virtude da essencialidade do serviço, assim como pela demora no restabelecimento da energia elétrica. Destarte, reconhece-se o dever de indenizar, concluindo ser razoável e proporcional a manutenção do valor arbitrado em R$ 3.000 (três mil reais), quantia capaz de compensar o dano amargado pelo recorrido.

Por fim, ainda que se reconheça a devolutividade ampla do recurso inominado, comunga-se com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de somente modificar o valor do dano moral quando este se mostrar ínfimo/irrisório ou exorbitante, o que não se mostra
in casu
.

Nessa orientação, vota-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso, mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus fundamentos

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios sucumbenciais que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)